Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. LICITUDE DA COBRANÇA DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS AJUSTADOS E MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito, na qual o consumidor questiona a cobrança de encargos moratórios por concessionária de energia elétrica, decorrentes de atraso no pagamento de fatura referente ao mês de março de 2023, paga com 53 dias de atraso. O valor cobrado, de R$ 4.198,16, corresponde à soma de juros, multa e atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de encargos moratórios pela concessionária de energia elétrica é legítima em razão do atraso no pagamento da fatura; (ii) determinar a base de cálculo correta dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura-se como de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois envolve o fornecimento de energia elétrica por concessionária e a utilização do serviço por pessoa jurídica consumidora (arts. 2o e 3o do CDC).
4. A cobrança dos encargos moratórios é legítima, conforme o art. 339, caput, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, que obriga o consumidor a pagar a fatura até a data do vencimento, sujeitando-se às penalidades previstas no art. 343, da mesma resolução, em caso de atraso.
5. De acordo com o art. 343 da Resolução ANEEL no 1000/2021, a distribuidora pode cobrar multa, atualização monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, em caso de atraso no pagamento.
6. A cobrança está igualmente amparada pelos arts. 395 e 397, do Código Civil, que preveem a responsabilidade do devedor pelos prejuízos causados pelo atraso no cumprimento da obrigação, incluindo juros e atualização monetária.
7. O apelante não conseguiu provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo evidenciada qualquer irregularidade na cobrança dos encargos moratórios.
8. A sentença de primeiro grau cometeu equívoco ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, quando deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, visto que não houve condenação com proveito econômico mensurável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a cobrança de juros de mora, multa e atualização monetária por concessionária de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da fatura, nos termos dos arts. 395 e 397 do Código Civil e do art. 343 da Resolução ANEEL no 1000/2021.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa quando não houver proveito econômico mensurável.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 395 e 397; CPC, art. 373, inciso I; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 339 e 343; Lei no 9.427/1996, art. 17, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369473, 07049848620208070010, Rel. Des. Sandra Reves, j. 01/09/2021; TJDFT, Acórdão 1259865, 07011193620178070018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 24/06/2020.